Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de cancelamento de protesto e condenatório a indenizar por danos morais, ajuizada em desfavor de RODRIGO BATISTA DE SOUZA. A autora alegou que foi surpreendida com a anotação de dois protestos junto à SERASA e relativos a cheques emitidos. No entanto, na data do apontamento, as cártulas já se encontravam prescritas e perdidas as características cambiais e a força executiva, o que revela ser indevido o protesto. Requereu a concessão da tutela de urgência “para a sustação imediata dos efeitos dos protestos, fundamentalmente das anotações no SERASA e o rebaixamento do score de crédito, referente aos protestos dos cheques no 851101 e 851105, lavrados em 22/08/2024, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que, embora tenha perdido a foça executiva, ainda restaria ao credor a possibilidade de ajuizamento da ação de locupletamento ou ação monitória, o que autorizaria o protesto. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações acerca da ilegalidade do protesto de título de crédito prescrito. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 65096610. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito quanto à determinação "para a sustação imediata dos efeitos dos protestos, fundamentalmente das anotações no SERASA e o rebaixamento do score de crédito, referente aos protestos dos cheques no 851101 e 851105, lavrados em 22/08/2024" (ID 211342400 - Pág. 12, no 1). Isso porque, não obstante os sobreditos cheques, desde 06/04/2024 e 17/04/2024, estejam prescritos para ação cambial por execução (art. 47 c/c art. 59, ambos da Lei 7.357/85), o réu pode exercer a ação de locupletamento (art. 61 da Lei 7.357/85) e, também, pode, através da ação de cobrança pelo procedimento monitório ou comum, exigir o pagamento do valor dos créditos mencionados naqueles cheques (art. 62 da Lei 7.357/85); de modo que os protestos descritos na certidão de ID 211342407 constituem conduta lícita do réu, até mesmo com a finalidade de interromper o prazo prescricional (art. 202, inciso III, do CPC) da pretensão a ser exercida através daquelas ações. Nesse sentido, o e. TJDFT já decidiu que: (...) Caracterizada a legalidade dos protestos, impõe-se reconhecer que a anotação do nome da autora no cadastro de inadimplentes (ID 211342408), em decorrência daqueles protestos, com o consequente rebaixamento do score de crédito, também constituem situações jurídicas legítimas e, portanto, devem ser mantidas, enquanto não efetuados os pagamentos dos débitos descritos nos cheques. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 211342400 - Pág. 12, no 1).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em julgamento do REsp 1.340236/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 902 – o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. Portanto, ao exigir os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, que são os mesmos dos títulos executivos, pode-se concluir que somente os títulos dessa natureza poderiam ser objeto de protesto. Ou seja, em que pese o cheque possa instruir outras ações e com o escopo da cobrança da dívida nele estampada, a perda da força executiva torna abusivo eventual protesto. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por ambas as turmas com competência para julgamento de matéria de direito privado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação anulatória de protesto de título de crédito cumulada com compensação de danos morais, em virtude de protesto de cheque prescrito. 2. Ação ajuizada em 27/12/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/03/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o protesto de cheque prescrito é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 4. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 5. De acordo com o disposto no art. 1o da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 6. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. 7. Consoante decidido pela 2a Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor" (tema 945). 8. Na hipótese dos autos, o protesto do cheque foi irregular, na medida em que efetivado quase 3 (três) anos após a data da emissão do título. 9. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça. 10. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. 11. Aquele que, efetivamente, insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência. 12. Nesse contexto, embora, no particular, tenha sido indevido o protesto, pois extemporâneo, a dívida consubstanciada no título permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.713.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.751.755/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.) No caso dos autos, debate-se o protesto de duas cártulas, sendo a primeira no valor de R$155.000,00, emitida no dia 6 de setembro de 2023, e a segunda na quantia de R$63.500,00, emitida no dia 17 de setembro de 2023. A prescrição do primeiro título teria se consumado aos 03/04/2024 e do segundo aos 14/04/2024. Por fim, o apontamento a protesto ocorreu aos 22/08/2024, quando já consumada a prescrição. Conforme demonstrado pela agravante, o beneficiário do segundo título ajuizou a execução por quantia certa de n. 0722852-65.2024.8.07.0001 que, distribuída à Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, foi extinta sem resolução de mérito em razão da prescrição (ID 211342415). Por fim, o cancelamento do protesto constituiria medida satisfativa vedada pelo art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. No entanto, é possível alcançar o efeito pretendido e resguardar a imagem do agravante mediante mera ocultação da publicidade dos protestos até julgamento definitivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e DEFERIR a suspender os efeitos dos protestos ora impugnados e determinar a expedição de ofício ao titular do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília para que suspenda a publicidade dos protestos relacionados na certidão de ID 211342407 dos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator